Tribunal: TJMT
Processo: 0004153-29.2018.8.11.0078
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004153-29.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO DE SOUZA - CPF: 615.920.561-72 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), JEANE SOUSA ALMEIDA - CPF: 014.764.201-90 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), PEDRO MUFFATO - CPF: 145.696.559-04 (APELADO), MAIL TEREZINHA BANINSKI MUFFATO (APELADO), INCORPORADORA AGUA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 02.866.128/0001-68 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS) - INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO PELA USUCAPIÃO-–RECURSO DESPROVIDO.

1- A coisa julgada é estabelecida pelo artigo
502
do
Código de Processo Civil
brasileiro, que define a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Isso significa que a decisão passa a ter uma força vinculante e definitiva entre as partes envolvidas no processo, não podendo ser modificada ou contestada posteriormente.

2-Os documentos dos autos comprovam que a área usucapienda é pública e, portanto, imprescritível. - Impossibilidade de aquisição de bem público por meio de usucapião, em face do disposto nos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e Súmula 340 do STF.

3- Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO DE SOUZA e outra em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição Aquisitiva c.c Usucapião Extraordinário nº 0004153-29.2018.8.11.0078, que indeferiu a petição inicial.

Os Apelantes aduzem que a matéria não é caso de coisa julgada, o que justifica a anulação da sentença e o curso normal dos autos, assim, a prescrição aquisitiva tem fundamento nos dois imóveis, e não apenas nos 250m2, já reconhecidos em juízo.

Sustentam que a tese não cabe porque a “ação de Anulação De Doação De Imóvel Público C/C Reintegração De Posse – autos n. 559-80.2013.811.0078”, foi ajuizada em face apenas do apelante Antônio de Souza, de modo que a coisa julgada não se estende a terceiros, no caso, a Apelante JEANE SOUSA ALMEIDA, esposa de Antônio.

Alegam que é proibido decisão surpresa pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, de forma a assegurar o direito das partes de serem ouvidas, respeitando o princípio ao contraditório.

Ressaltam que, são legítimos possuidores desde 10 de janeiro de 2004, restando a posse comprovada nos autos através de “contas de energia, de água, bem como as vistorias do INDEA no imóvel, aliado a fotos juntadas que atestam a robustez da posse dos apelantes”.

Ao final, requerem o provimento do Recurso (ids. 73683499-73683501).

Em suas contrarrazões, o Município de Sapezal pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 73683506).

Pedro Muffato, Mail Terezinha Baniski Muffato e Incorporadora Água Clara Ltda invocam preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais dos Apelantes não passam de resumida repetição do conteúdo da inicial, sendo que um rápido cotejo entre as peças é suficiente para demonstrar que este não passa de reprodução.

A Procuradoria Geral de Justiça optou por não se manifestar (id. 74460477).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso tem por fim a reforma da sentença que:

[...]Conforme exposto na sentença, “após detida analise dos argumentos deduzidos na exordial em cotejo a sentença proferida em audiência nos autos de n. 559—80.2013.811.0078, constato que a matéria ventilada pelo requerente é objeto de coisa jugada. ” A coisa julgada ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedidos, entre uma ação e outra demanda que já possui sentença transitada em julgado. No caso em tela, verifica—se que O requerente alega que exerce posse mansa, pacifica e sem oposição em área publica. Todavia, não mencionaram os autores que a pretensão externada na presente demanda já havia sido objeto de análise pelo Juízo, nos autos de n. 559—80.2013.811.0078. Deveras, no referido processo, os requeridos (ora requerentes) alegam em sua contestação a mesma matéria aventada na exordial da presente demanda, sendo que, ao ser proferida sentença, foi consignado pelo magistrado sentenciante que estava sendo reconhecida a exceção é regra de que imóveis públicos não são adquiridos por usucapião. E cediço que, com o transito em julgado de uma sentença, a matéria ali debatida se transforma em coisa julgada e não mais poderá ser rediscutida ou modificada, seja no mesmo processo ou em qualquer outro, posto que a matéria em analise cumpriu todos os trâmites procedimentais que permitem ao Judiciário decidir a questão em definitivo. Portanto, considerando que a coisa julgada impossibilita a reabertura de discussão acerca de pedido já apreciado, bem assim tendo em vista que a matéria apreciada na sentença daquele processo este intimamente relacionada a estes autos, deve a demanda ser extinta sem analise do mérito. Portanto, relativamente ao Município de Sapezal, ocorreu a coisa julgada. III —DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer—se que seja DESPROVIDO o recurso interposto, tendo em vista a insubsistência jurídica dos argumentos aventados pela recorrente.

PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O Apelado em suas contrarrazões pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1º, do CPC/2015).

O ônus que a parte tem de fundamentar o agravo constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, que se enquadra na exigência de regularidade formal.

Isso está inserido naquilo que a doutrina chama de regra da dialeticidade, ou seja, o ônus que o recorrente possui de apresentar os fundamentos de sua irresignação. Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, “a parte não pode criticar sem explicar.

Conforme explica Araken de Assis:

“Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

No caso em apreço, não obstante o recurso padeça da melhor redação jurídica, consegue-se extrair a irresignação, quanto ao reconhecimento do instituto da coisa julgada, em razão de nulidade processual.

Assim, Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de os Recorrentes terem atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

No mérito, sustentam que a sentença não merece ser mantida, pois a contrário do consignado pelo Juízo dirigente do feito, não há que se falar na ocorrência do instituto da coisa julgada, posto que na ação anulatória a sua companheira não foi devidamente citada.

Consta dos autos, que Antônio de Souza e Jeane Souza Almeida ingressaram com ação declaratória de prescrição aquisitiva c/c usucapião extraordinária objetivando a declaração da aquisição prescritiva, sob a alegação de que em 10/1/2004, adquiriram um imóvel rural com 32,0008ha.

No entanto, o Juízo monocrático ao analisar o feito, indeferiu a petição inicial e determinou a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e V, do CPC.

A sentença merece ser mantida, pois não há qualquer vício que enseja a nulidade da sentença.

Pois bem!!

A coisa julgada é um instituto jurídico do processo civil brasileiro que garante a imutabilidade e a indiscutibilidade de uma decisão judicial de mérito, ou seja, de uma decisão que resolve definitivamente uma controvérsia entre as partes. Quando uma decisão judicial transita em julgado, significa que não há mais possibilidade de interpor recursos ou questionar aquela decisão nos mesmos autos do processo.

A coisa julgada é estabelecida pelo artigo
502
do
Código de Processo Civil
brasileiro, que define a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Isso significa que a decisão passa a ter uma força vinculante e definitiva entre as partes envolvidas no processo, não podendo ser modificada ou contestada posteriormente.

No caso em apreço, a tese de que não operou a coisa julgada porque a ação de doação de imóvel público c/c reintegração de posse somente foi ajuizada pelo apelado Município de Sapezal em face apenas do apelante Antônio de Souza sobre a érea de 9,43ha da matricula n° 2685, não se sustenta.

Isso porque, é certo que a inexistência de citação configura o que a doutrina nomina de vício transrescisório, isto é, uma deficiência tão grave que se projeta, inclusive, para além do prazo da ação Rescisória, já que, se configurada, a sentença simplesmente não existe, não tendo eficácia diante da mácula irremediável na formação da relação processual.

No entanto, no caso em apreço, não prova nos autos, de que a época do ajuizamento da ação de anulação no ano de 2013 (n.559— 80.2013.8.11.0078, código 72892), os Apelantes conviviam em união estável, logo não há como acolher essa tese.

Ademais, a alegação acima tangencia a má fé dos Apelantes, que somente nesse momento processual, suscita a nulidade. Desse modo, “Está preclusa a possibilidade de adicionar argumentos a uma pretensão já coberta pela coisa julgada. Assim, não há como afastar a ocorrência de coisa julgada pela renovação da mesma pretensão, ainda que fundada em outros argumentos.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.042.009, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/11/2022.)

Vale ressaltar que, com ação anulatória da doação o bem imóvel (localizado na Rua Engenheiro José da Silva Tiago, Quadra 202, lote 01, bairro Jardim Águas Claras) voltou ao domínio público, assim, insuscetível de usucapião, a teor do parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos.

Nessa linha de intelecção, deve ser mantida a sentença ora hostilizada, pois a pretensão contida na ação, já foi objeto de discussão nos autos de n. 559—80.2013.811.0078, em que o Município de Sapezal requereu a anulação da doação do imóvel público, que abrangeu a nulidade de um suposto ato de jurídico de doação imobiliária em favor dos Apelantes (id.73683466), como bem assentou o Magistrado sentenciante:

[...].

Explica—se que nos autos alhures mencionados, os requeridos, ora requerentes, alegam em sua contestação a mesma matéria aventada na exordial da presente demanda, sendo que, ao ser proferida sentença, foi consignado pelo magistrado sentenciante que estava sendo reconhecida a exceção a regra de que imóveis públicos não são adquiridos por usucapião. Naquela oportunidade foi reconhecido o imóvel sub judice como bem dominical, afastando, desse modo, a regra contida no art. 183, § 3°, da Constituição Federal, sendo declarado que o demandado ocupava a totalidade da área Litigiosa, todavia, sendo limitada a usucapião a 250 m2, com esteio no art. 183, caput, da Carta Magna e art. 9° da Lei 10.257/2001”.

Assim, a prolação de nova sentença de mérito no mesmo sentido, além de, por óbvio, ferir a coisa julgada, seria completamente inócua ao fim colimado.

Desse modo, considerando que os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, bem como ante a ocorrência de coisa julgada, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença ora hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024